Tribunal: TJBA
Processo: 8024632-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024632-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021905-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s): CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, LUCIANO DE SOUSA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A

Advogado(s): ANTONIO PINTO MADUREIRA, ELIAS EID GEDEON, FRED GEDEON III

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFORMAÇÕES DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Evandro de Jesus contra sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação pelo rito comum nº 8024632-33.2023.8.05.0001, ajuizada em face de Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SISBACEN/SCR e de indenização por danos morais. O apelante sustenta que o apontamento de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito possui caráter restritivo de crédito e requer indenização compensatória e pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de informações sobre dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja a exclusão do registro e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central, tem finalidade institucional de subsidiar a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, sendo as instituições financeiras obrigadas, por força normativa, a remeter informações sobre operações de crédito, inclusive aquelas relativas a prejuízos.

A Resolução CMN nº 4.571/2017 e a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem o dever de informar ao Banco Central operações de crédito, não configurando, por si só, prática abusiva ou ilícita a inserção de dados no SCR.

A Lei Complementar nº 105/2001 excepciona o dever de sigilo bancário para o envio de informações cadastrais e de crédito ao Banco Central, desde que respeitados os limites regulatórios.

A mera inclusão de dados de dívida prescrita no SCR não se equipara à inscrição em cadastros de restrição ao crédito, como SPC e SERASA, nem produz automaticamente restrição de crédito ou dano à honra do consumidor.

Não comprovada a divulgação indevida ou o uso irregular das informações constantes no SCR, afasta-se a configuração de dano moral.

Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do STJ consolidam o entendimento de que a manutenção de registros no SCR, ainda que relativos a dívidas prescritas, não gera, por si, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de informações de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), em atendimento às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

O registro no SCR possui caráter informativo e institucional, distinto de cadastros de restrição ao crédito, e não gera, por si só, anotação desabonadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação nº 8033041-95.2023.8.05.0001, Rel. Desª Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8053218-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024632-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO DE JESUS
e como apelada
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02